Tribunal: STF
Processo: AI 494714
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-19
Data de publicação: 2012-06-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental nos embargos de declaração no agravo de instrumento. Princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Complementação de aposentadoria de servidores do Estado de São Paulo. Lei estadual nº 4.819/58 e Lei Complementar estadual nº 200/74. Ofensa a direito local. Ausência de repercussão geral do tema. Precedentes.



    1. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República.



    2. O recurso extraordinário não se presta ao reexame de matéria ínsita ao plano normativo local. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte.



    3. O Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 585.392/SP, entendeu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à complementação de aposentadoria, com fundamento na Lei estadual nº 4.819/58 e na Lei Complementar estadual nº 200/74, ambas do Estado de São Paulo, por se tratar de matéria infraconstitucional e restrita ao âmbito do direito local.



    4. Agravo regimental não provido.